Tribunal: STF
Processo: ARE 1397476
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. TEMA RG Nº 339. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO À LEGALIDADE (ARE Nº 748.371-RG/MT, TEMA RG Nº 660). ENUNCIADO Nº 636 DA SÚMULA DO STF. NÃO PROVIMENTO, NA PARTE CONHECIDA.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do TST assim ementado:



    “I – AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DENEGATÓRIO DE SEGUIMENTO DO RECURSO DE REVISTA - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CARACTERIZADA 



    A competência funcional do Tribunal Regional para proceder ao exame de admissibilidade do Recurso de Revista abrange os requisitos extrínsecos e intrínsecos. 



    Nesse contexto, não há falar em usurpação de competência funcional desta Corte, porquanto o órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho respeitou os limites legais de sua atuação. 



    PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 



    A Eg. Corte a quo não se esquivou do dever de proferir decisão fundamentada, consignando de forma clara as razões de seu convencimento.



    ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO O Ministério Público do Trabalho detém legitimidade para o ajuizamento de Ação Civil Pública que vise à proteção de interesses difusos e coletivos, tal como preconizado no artigo 129, III, da Constituição da República, e que também contemple a defesa de interesses individuais homogêneos, considerados espécies de interesses coletivos em sentido amplo. A presente demanda busca a observância de normas protetivas à saúde, segurança e integridade física dos trabalhadores da Ré, cuidando-se de interesses e direitos de natureza coletiva. Inequívoca, portanto, a legitimação ativa do Ministério Público. 



    INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL A pretensão deduzida pelo Ministério Público do Trabalho ao ajuizar a Ação Civil Pública diz respeito à imposição de obrigações de fazer e não-fazer, bem como buscar a reparação pelo dano moral coletivo. Os pedidos são certos e determinados, não sendo inepta a petição inicial. 



    IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER – DESCUMPRIMENTO DE NORMAS PROTETIVAS À SEGURANÇA DOS EMPREGADOS O Eg. Tribunal Regional do Trabalho afirmou o descumprimento de normas protetivas à segurança no trabalho, razão pela qual impôs obrigações de fazer para reduzir o risco de acidentes. A reforma do julgado somente seria possível mediante revisão do acervo probatório, procedimento vedado a esta Eg. Corte nos termos da Súmula nº 126. 



    DANO MORAL COLETIVO – CARACTERIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRABALHO FATAL – INOBSERVÂNCIA A NORMAS DE SEGURANÇA DE TRABALHO O acidente fatal que acometeu o empregado da Ré decorreu da inobservância de regras e procedimentos necessários à segurança no trabalho. Nesse cenário, não há como reformar o acórdão regional no tocante à caracterização do dano moral, pois demonstrado o dano (acidente fatal com empregado da Ré), a culpa pela inobservância de normas e procedimentos de segurança ocupacional, bem como o nexo causal (acidente ocorrido em serviço, como resultado da não observância de normas de segurança). 



    DANO MORAL COLETIVO – QUANTUM INDENIZATÓRIO A fixação do quantum indenizatório (R$ 80.000,00 – oitenta mil reais) levou em consideração a gravidade da lesão, o descumprimento da legislação protetiva à segurança no trabalho e o acidente fatal ocorrido no estabelecimento empresarial. 



    MULTA COMINATÓRIA – ASTREINTES - LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que a cominação de astreintes não deve ser limitada ao valor da obrigação principal, podendo o julgador fixá-las segundo os parâmetros que julgar adequados, tendo em vista que a limitação imposta pelo art. 412 do Código Civil não se aplica a essa multa cominatória. Agravo de Instrumento a que se nega provimento. 



    II – RECURSO DE REVISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL A Eg. Corte a quo não se esquivou do dever de proferir decisão fundamentada, consignando de forma clara as razões de seu convencimento. 



    TUTELA INIBITÓRIA - IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES - PROCESSO DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - MULTA DIÁRIA JÁ FIXADA Ao contrário do alegado, o Eg. TRT fixou multa cominatória pelo descumprimento das obrigações impostas. Nesse sentido, satisfeita a pretensão, o Recorrente carece de interesse recursal. 



    OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIO E ACESSÓRIOS EM BOM ESTADO E CONDIÇÕES DE SEGURANÇA Como salientado no acórdão regional, o deferimento dos pedidos nºs 3 e 4 da petição inicial 29, relativamente à utilização de “ganchos de içar com travas de segurança em perfeito estado de conservação e funcionamento” e “lingas/estropos, estrados, paletes, redes e outros acessórios que tenham marcada sua capacidade de carga marcada de forma bem visível” é suficiente para o cumprimento da obrigação postulada no pedido nº 2. O acórdão registrou que os pedidos deferidos cuidam exatamente dos equipamentos negligenciados pela Ré. Assim, o deferimento de obrigações adicionais seria excessivo por exorbitar dos fatos que deram causa ao ajuizamento da demanda. Recurso de Revista não conhecido.” (e-doc. 49).



    2. No recurso extraordinário (e-doc. 72), interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega ofensa aos arts. 5º, inc. II, e 93, inc. IX, da Carta da República, ao argumento de que no acórdão recorrido não se analisaram as questões levantadas sobre a violação ao princípio da legalidade, quanto à criação de obrigações laborais não previstas em lei e, ainda, com a imposição de multa a par das penalidades constantes da legislação trabalhista.



    3. O Ministério Público do Trabalho apresentou suas contrarrazões (e-doc. 79).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da ora agravante. Neste ponto, expresso que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente. Em consequência, não conheço do agravo, no particular. 



    5. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. Na espécie, indubitavelmente não se faz possível considerar serem matéria de assento constitucional o tema acerca das imposições processuais realizadas com o fito de estimular a parte ao cumprimento de suas obrigações relativas à legislação trabalhista.



    6. Incide, no ponto, igualmente, o teor do enunciado nº 636 da Súmula do STF:



    E. 636: ”Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, na parte conhecida, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator